Tribunal: TJSP
Processo: 0020208-76.2012.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Reintegração de posse. Honorários advocatícios fixados por equidade. Observância ao §2o do Artigo 85 do CPC que implica em resultado excessivo e desproporcional. Alto valor da causa que ensejaria em verba honorária incompatível com os parâmetros do mesmo Dispositivo Legal. Embargos providos, para esclarecimento, sem efeito infringente. EMBARGOS ACOLHIDOS, sem efeito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Reintegração de posse. Honorários advocatícios fixados por equidade. Observância ao §2o do Artigo 85 do CPC que implica em resultado excessivo e desproporcional. Alto valor da causa que ensejaria em verba honorária incompatível com os parâmetros do mesmo Dispositivo Legal. Embargos providos, para esclarecimento, sem efeito infringente. EMBARGOS ACOLHIDOS, sem efeito modificativo, para prestar os esclarecimentos apontados no V. Acórdão.